Tribunal: TJSP
Processo: 1001298-86.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2. Não demonstrada a má-fé, a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário deve se dar de forma simples.
2. Os descontos sem autorização em benefício previdenciário causam

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2. Não demonstrada a má-fé, a restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário deve se dar de forma simples.
2. Os descontos sem autorização em benefício previdenciário causam frustração, insegurança, desgaste emocional e constrangimento que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida compensação, a qual deve ser feita em montante razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto. Valor arbitrado em R$ 4.000,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832825
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001298-86.2019.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante MARIA
APARECIDA ZANON SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001298-86.2019.8.26.0311 - ERA
2
Apelação Cível no 1001298-86.2019.8.26.0311
Apelante: Maria Aparecida Zanon Silva
Apelado: Centro Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (centrape)
Comarca: Junqueirópolis
V. 2643
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO
SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
2. Não demonstrada a má-fé, a restituição de valores descontados
indevidamente de benefício previdenciário deve se dar de forma
simples.
2. Os descontos sem autorização em benefício previdenciário
causam
frustração,
insegurança,
desgaste
emocional
e
constrangimento que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam
a devida compensação, a qual deve ser feita em montante razoável,
atendendo às peculiaridades do caso concreto. Valor arbitrado em
R$ 4.000,00.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (págs. 140/143),
cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Junqueirópolis, que
julgou procedente em parte o pedido para determinar a cessação definitiva dos
descontos cobrados pela ré, bem como o descredenciamento da autora de seus
bancos filiados. Pela sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Apela a autora (págs. 145/155), sustentando, em síntese: (a) que
desconhece a empresa ré e não assinou documento, de forma que os descontos são
ilícitos; (b) que a cobrança é abusiva, em manifesta má-fé, sendo devida a
restituição em dobro dos valores descontados; (c) a existência de ato ilícito
indenizável, devendo a ré arcar com o valor de R$ 20.000,00 a título de danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001298-86.2019.8.26.0311 - ERA
3
Recurso tempestivo e isento de preparo por ser a autora beneficiária
da gratuidade de justiça (págs. 59/60).
Contrarrazões a págs. 158/168.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta parcial provimento.
Com a devida vênia ao magistrado a quo, tratando-se de relação
jurídica de natureza consumerista e diante da impossibilidade de produção de prova
negativa pela autora, cabia à apelada comprovar que a mesma se filiou à Associação
e que os descontos realizados em seu beneficio previdenciário foram devidos, nos
termos dos artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor1 e
do artigo 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil2. Todavia, ela não se
desincumbiu desse ônus probatório, deixando de demonstrar o fato constitutivo do
seu direito.
1 Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos
dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
(...)
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de
cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da
prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001298-86.2019.8.26.0311 - ERA
4
Ressalta-se que, determinada a realização de prova pericial
grafotécnica (pág. 125), a fim de apurar a veracidade da assinatura constante dos
documentos apresentados (págs. 103 e 105), a ré deixou de efetuar o depósito do
contrato original a ser periciado (pág 130 e 139), prejudicando a prova.
Dessa forma, não demonstrada a associação ou a autorização da
autora para a realização dos descontos previdenciários, é de rigor o reconhecimento
da inexistência de relação jurídica entres as partes.
Sendo ilegais os descontos, a devolução dos valores é medida que
se impõe. A restituição, no entanto, deve ser de forma simples, pois não há prova de
má-fé capaz de ensejar a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor.
Nesse sentido é o entendimento pacífico desta Colenda Câmara,
conforme pode ser inferido das seguintes ementas:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos promovidos
mensalmente nos valores recebidos pela apelante a título de benefício
previdenciário. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastamento.
Desnecessidade da realização de perícia grafotécnica, tendo em vista o
reconhecimento de ato ilícito cometido pela recorrida na r. sentença de
piso. Julgamento antecipado da lide devidamente justificado. Mérito.
Pedido de devolução em dobro. Imprescindibilidade da comprovação
de má-fé. Ainda que o desconto tenha decorrido da negligência da
apelada ao promover o controle de seu quadro associativo, não
houve demonstração efetiva de que ela agiu com má-fé. Restituição
simples (....). RECURSO PROVIDO EM PARTE, nos termos constantes
do acórdão. (TJSP; Apelação Cível 1005469-58.2019.8.26.0482; Relator
(a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/08/2019; Data de Registro: 05/08/2019) destaques meus.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos promovidos
mensalmente nos valores recebidos pela apelante a título de benefício
previdenciário. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastamento.
Julgamento antecipado da lide devidamente justificado. Desnecessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001298-86.2019.8.26.0311 - ERA
5
de instrução probatória. Inteligência dos arts. 355 e 370 do CPC. Mérito.
Pedido de devolução em dobro. Inteligência do art. 42, parágrafo
único, do CDC e do art. 940 do CC. Imprescindibilidade da
comprovação de má-fé. Ainda que o desconto tenha decorrido da
negligência da apelada ao promover o controle de seu quadro
associativo e do descuido ao manusear valores de vital importância
aos associados e não associados, não houve demonstração efetiva da
deslealdade
praticada.
Restituição
simples.
(...).
RECURSO
PROVIDO EM PARTE, nos termos constantes do acórdão. (TJSP;
Apelação Cível 1002365-64.2019.8.26.0189; Relator (a): Beretta da
Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de
Registro: 26/06/2019) destaques meus.
E
ainda:
Apelação
Cível
1027240-74.2018.8.26.0564;
Relator: Beretta da Silveira; Data do Julgamento: 24/05/2019; TJSP; Apelação Cível
1000155-66.2019.8.26.0439; Relator: Beretta da Silveira; Data do Julgamento:
06/06/2019; Apelação Cível 0007859-54.2010.8.26.0281; Relator: Viviani Nicolau;
Data do Julgamento: 21/10/2014; TJSP.
Dessa forma, em face da situação de desgaste emocional a que foi
exposta a recorrente, com descontos mensais indevidos e inesperados nos seus
rendimentos, o dano extrapatrimonial restou bem caracterizado.
Inegáveis as consequências negativas advindas do fato da apelada
ter descontado valores do benefício previdenciário da apelante que, por óbvio, lhe
fizeram falta.
Ademais, é evidente que o conhecimento da existência de um
contrato fraudulento e da cobrança indevida causa no cidadão honesto um
sentimento de frustração e de insegurança.
Assim, em face da situação de desgaste emocional a que foi exposta
a recorrente, com descontos mensais indevidos no seu rendimento mensal, o dano
extrapatrimonial restou bem caracterizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001298-86.2019.8.26.0311 - ERA
6
Não se pode olvidar que o dano moral é a dor, no sentido amplo da
palavra, experimentada pela pessoa e não o dinheiro que se perdeu ou que se deixou
de ganhar e esta dor a apelante sofreu, consubstanciada na indignação, frustração,
insegurança e abalo emocional.
Embora a dor não tenha preço e nem possa ser avaliada em
dinheiro, há de se dar àquele que a sofreu uma compensação, para atenuação do
sofrimento havido, e àquele que a causou uma sanção, a fim de que não volte a
praticar atos lesivos à personalidade de outrem.
Quanto à indenização, pelo que se infere da melhor doutrina, o
quantum debeatur deve ser compatível com a “reprobabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes” (CAVALIERI FILHO, Sérgio,
Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 98).
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também
inclina-se nesse sentido: "A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a
coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer injustamente a vítima"
(AgRg no REsp 866.624/RJ, Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros).
Nessas condições, verifica-se que o valor pretendido pela autora é
exagerado. Razoável, para este caso concreto, tendo em vista os precedentes desta
Câmara, é o valor de R$ 4.000,00, em face da falta de prova de dano de maior
repercussão, a condição financeira da lesante e a situação da lesada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001298-86.2019.8.26.0311 - ERA
7
Em casos semelhantes, assim decidiu esta Colenda Câmara:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Descontos indevidos
em benefício previdenciário. Matéria incontroversa. (...). Dano
moral. Sucessivos descontos. Danos morais que se apresentam "in re
ipsa". Suficiência da prova dos prejuízos causados ao apelante em
decorrência da má gestão da parte adversária. Precedentes. Dano
moral arbitrado em R$-1500,00. Majoração necessária. Reparação
estabelecida
em
R$-4.000,00.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (Apelação
Cível
1000536-46.2019.8.26.0416;
Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Panorama - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
08/10/2019 destaques meus);
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO,
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida de
mensalidade associativa. Sentença de parcial procedência, com
declaração de inexigibilidade da cobrança, determinação de devolução
dos valores indevidamente cobrados e condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00. Apelo
da
demandada.
Irregularidade
dos
descontos
no
benefício
previdenciário do autor que é patente. Dano moral 'in re ipsa'.
Quantum indenizatório, porém, reduzido para R$ 4.000,00,
observado precedente desta Câmara. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO". (v.31428). (Apelação Cível 1001606-67.2019.8.26.0297;
Relator: Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jales - 5a Vara; Data do Julgamento: 02/10/2019 destaques
meus);
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Descontos indevidos
em benefício previdenciário. Matéria incontroversa. Dano moral
configurado. Sucessivos descontos. Danos morais que se apresentam "in
re ipsa". Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante em
decorrência da má gestão da associação. Precedentes. Dano moral
arbitrado em R$-4000,00. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação
Cível
1002468-19.2018.8.26.0541;
Relator: Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa
Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 15/05/2019 destaques meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001298-86.2019.8.26.0311 - ERA
8
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para: (a) reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes; (b) determinar
que a restituição dos valores descontados do benefício da autora seja feita na forma
simples; (c) condenar a requerida à compensação por danos morais à requerente, no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pela Tabela
Prática deste Tribunal de Justiça a partir da publicação deste acórdão e acrescido de
juros de mora a partir do evento danoso.
Invertendo-se a sucumbência, fica a apelada condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
arbitrados em 12% do valor da condenação.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita
indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram (AgRg no REsp no
1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12;
AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe
26.10.11).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora